Tribunal: TJPA
Processo: 0815852-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815852-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU INDÍCIOS DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.

NÃO CABE
O ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
, O QUE DEMANDARIA INCURSÃO PROBATÓRIA, QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO COMPETENTE PARA A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, BEM COMO DAQUELA QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DA PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, INTEGRA NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, TENDO EMPRESTADO SUA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRANDE SOMA DE DINHEIRO, EM TESE, PROVENIENTE DO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS DECLARADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CAUTELAR, QUE APRESENTA
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor da ora paciente
SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que nos autos da ação penal nº. 0802006-43.2024.8.1460097, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Alegou o impetrante, ID 22252513, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/08/2024, em razão de supostamente ter recebido valores decorrentes do tráfico ilegal de entorpecentes, estando presa na unidade prisional da cidade de Natal/RN, restando configurada violenta coação à sua liberdade de locomoção, tendo a autoridade coatora indeferido o pedido de revogação da custódia preventiva.

Aduzindo não se configurar no caso em apreço supressão de instância, pleiteia a concessão da ordem para revogação da medida constritiva em desfavor da paciente decretada, afirmando não haver nos autos qualquer indício de autoria da conduta pela qual está sendo mantida em custódia a paciente e que esta tão somente cedeu sua conta bancária para que Gennifer Daiane realizasse movimentações financeiras sem sequer imaginar que tinha origem ilícita os valores movimentados, inexistindo, afirma, qualquer prova de envolvimento da paciente com o comércio ilícito de drogas, assim como não lhe foi dada oportunidade para esclarecer as razões pelas quais recebeu pix em sua conta, fato que não representa qualquer ilícito.

Que não há nenhum indício de envolvimento da paciente com o tráfico e que de sua movimentação financeira se denota que o único período em que houve movimentação irregular foi aquele em que cedeu sua conta a amiga Gennifer e que tal ocorreu por um curto lapso de tempo, em torno de 45 dias, não havendo prova, e sequer indício, de que se beneficiou de tais valores, como demonstra seu histórico bancário.

Infere ser carente de fundamentação a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente uma vez que fulcrada na gravidade abstrata do suposto delito, fulcrada em elementos ínsitos ao tipo penal e com argumentação vaga e genérica acerca da necessidade de preservação da ordem pública sem, contudo, indicar elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar, o que não se mostra suficiente, mormente por ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis, sendo nula a decisão singular, pois não aponta pormenorizadamente as condições fáticas que levaram ao decreto da medida constritiva.

Que não se observa no caso concreto a presença de um dos requisitos básicos ao decreto cautelar, o
periculum libertatis
, mormente pelo fato de caber, no caso em apreço, a substituição da medida extrema por cautelar menos gravosa, como orienta o art. 282, do CPP e que neste caso não se observa qual o risco à investigação ou à instrução penal poderá trazer a liberdade da paciente, que é primária e arrimo de família, sendo a responsável pela manutenção e sustento de seus genitores, ressaltando que o crime pelo qual esta se encontra detida não é praticado com violência e/ou grave ameaça, não restando configurado o risco à ordem pública, não subsistindo, por conseguinte, motivos à manutenção de sua custódia.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade da paciente, ainda que com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a ausência de prova da materialidade dos crimes pelos quais se encontra presa, ressaltando ser ela detentora de condições pessoais favoráveis, pois de bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, porém, foram redistribuídos em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias regulamentares, sendo recebido pelo Des. Pedro P. Sotero que denegou o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o envio à PJ para manifestação, ID 22336072.

Em ID 22420029, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 22488024, manifestou-se pela denegação da ordem.

Retornados os autos, observou-se uma possível prevenção, por conexão, do Juiz convocado Sérgio Lima, sendo o feio a ele encaminhado e este, em manifestação de ID 22758988, não acolheu a prevenção em razão de inexistir a aventada conexão, retornando os autos a esta relatora para decisão.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente
SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que nos autos da ação penal nº. 0802006-43.2024.8.1460097, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, alegadamente ilegal por ausência de provas quanto a autoria delitiva, por ausência de provas acerca de sua participação no comércio ilegal de drogas e em razão de suas condições pessoais favoráveis.

Adianto que conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito.

Quanto à alegada
ausência de provas
, ou mesmo de indícios, de participação da paciente na conduta pela qual se encontra presa tenho por não conhecer de tal ponto, pois os fatos aduzidos pelo impetrante são relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, o amplo e detido exame da matéria de fundo é proceder que se mostra inviável nesta via, devendo tais questões serem dirimidas ao longo do processo criminal, onde fatos e provas deverão ser devidamente apurados e esclarecidos, quando, restando demonstrada a ausência de materialidade e/ou de provas ou a inexistência de responsabilidade/participação da paciente na prática dos fatos que a si foram imputados, no curso do processo, aí sim, será caso de se proclamar sua inocência, pois neste momento o que restou demonstrado/alegado pelo impetrante não se mostra capaz,
per se
,

de fazer prova segura de inocência e a ação penal demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de" mandamus ". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ressalto que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal deve-se apurar sua autoria, não sendo a matéria atinente a existência ou não de provas de participação da paciente na conduta delitiva passível de análise nesta via estreita, razão pela qual não conheço deste ponto do
mandamus
, pois
é inviável, nesta estreita via
,
como já afirmado, a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, havendo, ao contrário, elementos indiciários de autoria e materialidade.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBIIDADE. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Buscam os impetrantes com o presente writ, a declaração de nulidade das provas colhidas na ação penal nº 0203745-87.2022.8.06.0293, visto que adquiridas de forma ilícita, tendo em vista que os policiais responsáveis pela prisão do paciente, invadiram sua residência de forma ilegal. Requer ainda o trancamento da referida ação por ausência de justa causa, por inexistência de indícios da prática da conduta prevista nos termos exigidos pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a droga encontrada na residência do paciente (um tablete de maconha pesando 465 gramas) era para consumo próprio. 2. No que se refere a tese acerca da ilicitude das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio, verifica-se que há controvérsia acerca do contexto fático em que se deu a prisão, notadamente se houve invasão policial no domicílio do paciente ou se o agentes de segurança pública adentraram ao imóvel após se deparar com fundadas razões de que no imóvel havia hipótese de flagrante delito. 3. Desse modo, é imperioso reconhecer que
a análise da matéria exige ampla dilação probatória, com o devido respeito aos princípios do contraditório, o que é incompatível com a via do habeas corpus, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída. Inviável, portanto, o conhecimento da tese
. 4. Também não se conhece das alegações de ilegalidade por ocasião da prisão em flagrante, tendo em vista que esta foi homologada pelo Juízo de origem e que há novo título prisional a embaçar a prisão do paciente. 5. A alegação de que o paciente cometeu o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, também não deve ser conhecida, por se tratar do mérito da ação penal, sendo imprescindível ampla dilação probatória para se chegar a tal conclusão. 6. No caso concreto, revela-se inviável o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista que o inquérito policial evidencia a materialidade do delito, consubstanciado no auto de apreensão (pág. 08 da ação penal) e no laudo provisório de constatação de substância entorpecente (pág. 21 da ação penal), bem como traz indicativos suficientes de autoria, considerando o depoimento dos policiais militares e do próprio paciente, o qual assumiu manter drogas ilícitas em sua casa. 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. (TJ-CE - HC: 06363087520228060000 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA. Não comprovada, de plano, a chamada quebra da cadeia de custódia da prova, não se pode ter por configurado constrangimento ilegal amparável na via do Habeas Corpus. Na esteira do precedente do Superior Tribunal Justiça, inexistem critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais", eventuais"irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável". ( HC 653.515/RJ). (TJ-MG - HC: 10000230276826000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023)

Portanto, deve a conduta da paciente ser melhor analisada em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pois não é permitido a esta Corte substituir o juiz natural da causa e proceder a profundo exame dos elementos de prova, sendo, como ao norte afirmado, tal proceder inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Pretende ainda o impetrante que se conceda à paciente a liberdade, pois, afirma, a decisão que denegou o pedido de revogação de sua prisão, bem como aquela que a decretou, se mostra carente de fundamentação.

Não advém razão à defesa.

Da análise da decisão singular, acostada aos autos em documento de ID 22115935, tem-se que o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva
assim afirmou,
in verbis:

Decreto cautelar
:

“Com efeito, em análise detida dos autos, verifico que os requisitos para a decretação da prisão cautelar dos representados restam preenchidos, pelos fundamentos que doravante passo a expor.

O
fumus comissi delicti
foi evidenciado através dos elementos de informação colhidos no procedimento investigativo, sobejamente a perícia de extração de dados (laudos periciais nº 2024.01.000767-FON e 2024.01.000794-FON) e o relatório de investigação (RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE DADOS Nº 001/2024/FICCO-PA e Nº 002/2024/FICCO-PA), que demonstraram que os representados atuam direta e ativamente no comércio ilícito de entorpecentes de forma associada, movimentando quantidade expressiva de drogas, provas essas que estruturam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade dos crimes veiculados na vertente representação criminal.

Esclareço de antemão, que muito embora ainda não tenha ocorrido a apreensão de entorpecentes na posse dos representados, tal circunstância não esvazia a materialidade dos delitos apurados, sobretudo, de associação para tráfico, cuja a apreensão da droga é prescindível segundo posicionamento do STF...

(...)

Por outro lado, resta também incrementado o
periculum libertatis
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do concreto risco de reiteração delitiva, haja vista que há fortes indícios de que os envolvidos em liberdade darão continuidade à prática criminosa de igual natureza, já que respondem por outros processos criminais (STJ, HC 388385), e por atuarem ativamente no narcotráfico praticado nesta região, fazem da criminalidade seu meio de vida.

Ademais, a segregação cautelar se justifica em razão da gravidade em concreto da conduta delitiva, uma vez que pelos elementos informativos que constam nos autos, foi elucidado que os representados são faccionados do Comando Vermelho, o que denota a periculosidade dos agentes, por estarem associados à organização criminosa, em que é cediço e de conhecimento público, que detém uma forte estrutura de armas e outros aparatos que asseguram o êxito das empreitadas criminosas que se dedica a praticar, além de que os investigados, pelas provas angariadas, estimulam, mantém, e proliferam em escalas incalculáveis a comercialização de drogas ilícitas nesta região, por meio da movimentação de quantidades expressivas de entorpecentes e valores financeiros, que de forma colateral atraem e arregimentam outras pessoas para o contexto da criminalidade, o que deve ser veemente combatido dado o significativo grau de lesividade à sociedade e a outros bens jurídicos.

Ademais, é imprescindível a decretação da prisão processual para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os elementos de informação indicam também que os representados fazem do crime seu meio de vida, sendo comum neste caso não terem paradeiro certo, gerando-se, portanto, potencial risco de obstaculização do êxito da persecução penal.

De igual forma, a prisão sustenta-se para conveniência da instrução criminal, uma vez que os crimes praticados são de natureza grave dado o contexto fático em foram cometidos, podendo os representados tentarem obstruir a instrução probatória.

Destaco que, além dos pressupostos acima elencados, as infrações penais atribuídas provisoriamente aos representados, amoldam-se à hipótese legitimadora da segregação cautelar prevista no art. 313, I do CPP.

Nestes termos, por derradeiro, esclareço que com arrimo nas razões acima expostas, fica evidente que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social, garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, já que não terão eficácia para interromper a prática delitiva, diante da dinâmica em que os crimes foram praticados.”

Observa-se, do excerto acima, que, ao contrário do que alegado pelo impetrante, a decisão pela custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos onde explicita como e de que forma a liberdade da paciente, e demais investigados, colocaria em risco a ordem pública, restando esta consubstanciada no “
concreto risco de reiteração delitiva, haja vista que há fortes indícios de que os envolvidos em liberdade darão continuidade à prática criminosa de igual natureza

já que respondem por outros processos criminais (STJ, HC 388385), e por atuarem ativamente no narcotráfico praticado nesta região, fazem da criminalidade seu meio de vida”,
ressaltando a periculosidade destes uma vez que faccionados de organização criminosa de atuação em todo o país e que “
detém uma forte estrutura de armas e outros aparatos que asseguram o êxito das empreitadas criminosas que se dedica a praticar, além de que os investigados, pelas provas angariadas, estimulam, mantém, e proliferam em escalas incalculáveis a comercialização de drogas ilícitas nesta região, por meio da movimentação de quantidades expressivas de entorpecentes e valores financeiros, que de forma colateral atraem e arregimentam outras pessoas para o contexto da criminalidade”.
Tem-se, portanto, como devidamente fundamentada a decisão singular que decretou a custódia preventiva da paciente, não prosperando a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentos válidos e lícitos.

Ademais, a jurisprudência pátria é remansosa acerca da possibilidade de decretação da prisão de integrantes de facção criminosa, sendo reconhecido que tal condição,
per se
, configura a real possibilidade de reiteração delitiva, como bem asseverou o magistrado singular em sua decisão, veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. APONTADA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. INTEGRANTES DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS
DENOMINADA "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE ? PGC".
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 2. A alegada conduta abusiva na colheita do depoimento dos recorrentes, porquanto estavam desacompanhados de defensor, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não há obrigatoriedade de acompanhamento por procurador constituído durante o depoimento em fase inquisitorial, por se tratar o inquérito policial de procedimento administrativo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integram numerosa e estruturada organização crimino
sa denominada "Primeiro Grupo Catarinense ? PGC" , que recebe apoio da facção criminosa Comando Vermelho, dedicada à prática de tráfico de drogas, sendo denunciado juntamente com mais 8 agentes, após a conclusão de inquérito policial, destacando-se que os recorrentes exerciam as funções de olheiros e vendedores de drogas, postando em redes sociais fotos e vídeos ostentando armas de fogo, rádios comunicadores, drogas e dinheiro, utilizando as expressões "Tudo2" , "PGC" e "CV" relacionados às organizações criminosas citadas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, pois, de acordo com a decisão do Juízo de primeiro grau, o inquérito policial apontou que os recorrentes possuem inúmeras passagens policiais por tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal ?
STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 143091 SC 2021/0056386-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).

A paciente, em tese, integra organização criminosa voltada, dentre outros, à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como indicam os elementos de informação colhidos nos autos, sendo a responsável por movimentar grandes somas de dinheiro em sua conta, movimentação esta totalmente incompatível com seus rendimentos declarados, não se observando qualquer ilegalidade na decisão singular, pois devidamente fundamentada, ao contrário do alegado pela defesa, estando o posicionamento do douto magistrado
a quo
ao decidir pela segregação cautelar da paciente absolutamente acertado e lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, restando explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado à paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tem-se como suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter a paciente acautelada, razão pela qual deve assim permanecer, pois efetivamente demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, mormente pelo indiciamento da paciente e demais corréus, faccionados e com envolvimento em outros crimes, restando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Ao
denegar o pedido de revogação da medida
, o magistrado singular, decisão de ID 22253718, afirmou:

“Insurgem-se os requerentes, sem razão, contra a decisão que decretou suas prisões preventivas. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o
jus libertatis
, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu
.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar dos investigados, pelo contrário, permanecem inalterados os requisitos autorizadores para sua manutenção, uma vez que não houve qualquer alteração substancial dos substratos fáticos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes.

Neste sentido, a prisão dos investigados foi decretada como forma de garantir a ordem pública, em razão do concreto risco de reiteração do crime devidamente justificado na decisão original, bem como pela gravidade em concreto da conduta, já que restou evidenciado que atuam no comércio ilícito de entorpecentes de forma associada com os outros investigados que são faccionados do Comando Vermelho, circunstância que por si só tornam as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a ordem social, ante ao contexto da prática criminosa.

Ademais em razão da associação para o tráfico e do vínculo subjetivo dos requerentes a outros agentes faccionados à organização criminosa, a decretação da prisão também se fundamentou na conveniência da instrução criminal, haja vista que a dinâmica da ação delituosa denota que, em liberdade, poderão os requerentes promover a obstrução da instrução probatória, de modo a inviabilizar o êxito da persecução penal.

Feitas tais ponderações iniciais, passo à análise do mérito dos pedidos de revogação formulados pelos requerentes.

(...)

DA INVESTIGADA SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS

Quanto ao pedido de revogação formulado por Sara Gabriele Sarmento Lobo Reis, consigno que consoante ID 122773287 (Pág. 22) foi comprovado ter sido a beneficiária do pagamento de 1⁄2 kg de maconha tipo Gold, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), negociada entre as investigadas Genifer e Silvana, como também foi elucidado por meio do Relatório de Inteligência Financeira nº 109917.131.10137.12254 (ID 122773287 – Pág. 25), que SARA apresentou movimentação financeira incompatível com a atividade e renda declaradas, destacando-se o recebimento do valor de R$ 339.720,66, via pix, no período de 03/04/2023 a 07/06/2023, e de R$ 699.148,74, no período de 02/05/2024 a 16/06/2024, sendo que os principais emitentes dos valores recebidos pela requerente são de GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, também investigada no presente feito, que transferiu um total de R$ 170.100,00, circunstâncias que deixam claro a gravidade em concreto da conduta praticada, já que movimenta o comércio espúrio de drogas ilícitas também de forma associada e em escalas exponenciais.

Por outro lado, não se pode olvidar que a requerente no momento em que foi presa estava na companhia da também investigada Genifer Daiane, pessoa que ocupa cargo de relevância na facção do Comando Vermelho, conforme demonstrado nos autos, restando claro o vínculo subjetivo entre ambas.

Consigno ainda, que ao contrário do que pretende fazer crer a defesa dos requerentes, a prisão não lastreou-

se na gravidade abstrata do delito, já que a decisão que determinou a medida constritiva foi exaustiva em elencar que ação delituosa está ligada à organização criminosa, no caso o Comando Vermelho, e que os interessados juntamente com os demais investigados são responsáveis por fomentar, manter e proliferar em escalas incalculáveis a comercialização de drogas ilícitas nesta região, por meio da movimentação de quantidades expressivas de entorpecentes e valores financeiros, que de forma colateral atraem e arregimentam outras pessoas para o contexto da criminalidade, o que deve ser veemente combatido dado o significativo grau de lesividade à sociedade e a outros bens jurídicos.

Ressalto também que as chamadas “condições favoráveis”, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes os pressupostos para tal. Passo à jurisprudência:

(...)

Ante a tais fundamentos, é inviável a revogação da prisão preventiva dos requerentes, por mostrar-se imprescindível a medida extrema para efetiva garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos investigados.”

“A prisão preventiva dos acusados foi inicialmente decretada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Considerando os elementos presentes nos autos, entendo que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, justificando-se, portanto, sua manutenção.

A gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados, envolvendo o tráfico de drogas em grande escala e a formação de associação criminosa, indica uma periculosidade que coloca em risco a segurança e a tranquilidade social. A jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que o envolvimento com o tráfico de drogas, especialmente quando há indícios de associação para o tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Há indícios de que os acusados podem interferir na coleta de provas ou coagir testemunhas, caso venham a responder ao processo em liberdade, especialmente diante das suas supostas ligações com outros membros da organização criminosa. A manutenção da prisão é, portanto, essencial para assegurar a lisura da instrução criminal.

Considerando a possibilidade de fuga dos réus, notadamente pela gravidade das penas a que estão sujeitos, a prisão preventiva se mostra necessária para garantir a futura aplicação da lei penal.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra adequada ou suficiente no presente caso. As condutas atribuídas aos acusados revelam um alto grau de periculosidade, de modo que a substituição da prisão por outra medida cautelar não seria capaz de mitigar os riscos identificados, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).”

Observa-se que a decisão pela manutenção da custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir e, em fundamentação
per relationem
, consigna que ainda restam presentes os motivos que ensejaram a decretação da medida, cuja legalidade restou demonstrada ao norte, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta estreita via, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO
. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Neste sentido já se manifestou esta Seção de Direito Penal, como se denota da ementa a seguir colacionada, veja-se:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06.

1.

(...)

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ESTARIA ADQUIRINDO MATERIAL ENTORPECENTE E POSTERIORMENTE EXPONDO À VENDA EM CASTANHAL/PA, SENDO UM DOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO
.
DESSA FORMA, O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
3 (...)
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA. (PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024).

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente tem-se que estas, como cediço, não têm o condão, per se, de conceder a ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, não se mostrando igualmente cabível ao caso a substituição da medida por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois estas não se mostram aptas à manutenção da ordem pública, a impedir a reiteração delitiva, ou mesmo que a paciente, se solta, se evada do distrito da culpa, sendo relevante ressaltar que sua prisão ocorreu somente em outro estado da federação.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024